Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EFEITOS OBRIGACIONAIS, INTER PARTES. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECOLHIMENTO. IMÓVEL PÚBLICO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVADA AQUISIÇÃO POR TERCEIROS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA 1/2017. TERRACAP. REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO. FORA DA ESFERA DE CONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento tirado contra interlocutória, proferida em sede de embargos de terceiro, que determinou o recolhimento do mandado de reintegração de posse que havia sido determinado no cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os embargantes comprovaram a aquisição da propriedade do imóvel.
2. O objeto da ação declaratória de nulidade proposta pelos agravantes, que está em fase de cumprimento de sentença, referia-se à validade de contrato particular de cessão de direitos, que naquela oportunidade foi declarado nulo. 2.1. Ocorre que o instrumento particular de cessão de direitos não é oponível erga omnes, pois somente obriga as partes contratantes. 2.2. Além disso, o genitor do recorrente exercia os direitos sobre o imóvel de forma precária, visto que se tratava de bem público, localizado em condomínio irregular. 2.3. Por outro lado, os agravados juntaram aos embargos de terceiro a escritura pública de compra e venda e o registro na matrícula junto ao 2o Ofício do Registro de Imóveis, comprovando a aquisição da propriedade do imóvel junto à Terracap por motivo alheio ao contrato anulado, em resposta ao Edital de Convocação para venda direta 1/2017.
3. A realização do ato registral (matrícula, registro e/ou averbação) confere publicidade e presunção de veracidade iuris tantum quanto aos direitos originados do ato registrado, o qual passa a ser oponível erga omnes, nos termos do art. 1o da Lei 8.935/94. 3.1. Jurisprudência: “Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis. (...) A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento. (...)” (07075181720178070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 29/1/2020).
4. A desconstituição do registro, seja em razão de suposta utilização do contrato anulado para o processo licitatório, seja pela demonstração de que os requisitos do Edital não teriam sido preenchidos, deve ser objeto de ação própria, pois está fora da esfera de conhecimento da ação de conhecimento que deu origem ao cumprimento de sentença onde foi determinada a reintegração de posse.
5. Recurso improvido.